Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-37.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005480-37.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE MARIA VICENTINA e outro(s) E REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – NULIDADE DA SENTENÇA COM DILIGÊNCIAS NO FEITO – MÉRITO PREJUDICADO – ANALISADA EXCLUÍDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MERO DESCONTENTAMENTO -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MARIA VICENTINA (E OUTROS) ACOLHIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO, REJEITADO.

Declarada a nulidade da sentença com diligência a serem realizadas no feito, resta prejudicado o exame das matérias de mérito, motivo pelo qual, deve ser excluído do acordão a apreciação da tese
“pessoa física que não tem relação com a atividade rural exercida pela devedora principal, requerendo a nulidade do aval e garantias”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração oposto por
BANCO BRADESCO S.A. e

MARIA VICENTINA RAGGIOTTO
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso o recurso interposto por Maria Vicentina.

A
EMBARGANTE MARIA VICENTINA
defende omissão e contradição.

Explica que ao mesmo tempo em que reconheceu e acolheu a tese prejudicial de mérito, também adentrou no mérito do recurso acerca das teses materiais e as desproveu.

Defende que a arguição de ausência da via original da cédula é preliminar e prejudicial ao mérito do apelo, de modo que não poderia ser analisado.

Quanto a omissão aponta que em que pese tenha emitido juízo acerca da tese meritória de nulidade do aval prestado por pessoa física em cédula rural de crédito bancário, não analisou a incidência do CDC, no que diz respeito à impenhorabilidade do imóvel residencial.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Já o
BANCO EMBARGANTE
defende a desnecessidade da juntada do título original. Aduz que: “A legislação leciona que a cédula de crédito é documento que possui eficácia de título executivo extrajudicial, mas não tem natureza de título cambial, sendo que a diferença está no fato de que o credor deve demonstrar o saldo devedor. Portanto, não há natureza no mesmo que possa ser transferido para terceiro, por isso, não há que se falar em necessidade de apresentação do documento original, eis que presentes a planilha de cálculo do débito e a cópia da cédula de crédito bancário. ”.

Ao final requer seja sanada a omissão quanto a desnecessidade de juntada da cédula de crédito original nos autos, eis que o entendimento está em dissonância com o pacificado pelo STJ. Em caso de desprovido, que sejam recebidos para fins de prequestionamento.

A Embargada pugna pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A. e MARIA VICENTINA RAGGIOTTO contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso o recurso interposto por Maria Vicentina, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – AVAL PRESTADO POR PESSOA FÍSICA – VALIDADE – DECRETO-LEI 167/67 – ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ – APLICAÇÃO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Segundo o STJ:

“A interpretação sistemática do art. 60 do Decreto-lei no 167/67 permite inferir que o significado da expressão também são nulas outras garantias, reais ou pessoais, disposta no seu § 3o, refere-se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural, mas apenas às notas e duplicatas rurais" (REsp n. 1.483.853/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 18/11/2014)” (AgInt nos EDcl no REsp 1874676/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 09/12/2020).

“É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente. Observado o irregular processamento da execução por vício no título executivo, o qual deve ser trazido aos autos em sua via original, não acarreta a extinção desde logo da execução, mas sim, oportuniza-se a juntada do documento. ”. Precedente: RAC. 003846-18.2020.8.11.0004 da Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, publicado em 17/02/2022.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

I – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA VICENTINA RAGGIOTTO.

Assiste razão o Embargante, pois, acolhida a questão prejudicial de mérito, com nulidade da sentença e retorno dos autos para diligências, resta prejudicado o mérito, devendo todas as matérias serem devolvidas ao juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

Assim sendo, deve ser excluído do acordão a apreciação da tese “pessoa física que não tem relação com a atividade rural exercida pela devedora principal, requerendo a nulidade do aval e garantias”.

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO.

Não há falar em omissão, quanto a necessidade de juntada do contrato original. O acordão está amparado em decisão do Des. Guiomar Teodoro Borges, em caso análogo que, por sua vez embasa sua decisão em precedente do STJ e deste eg. Tribunal de Justiça.

Vejamos:

“Se entende indispensável à propositura de ações de execução a apresentação da cédula bancária na via original, porquanto somente com a respectiva juntada restará comprovado que o credor não negociou o seu crédito.

A razão da exigência do título na via original não decorre da necessidade de verificação da veracidade do conteúdo, mas da sua própria natureza e da sujeição ao princípio da cartularidade.

Acerca do tema, o STJ orienta no sentido de que “a execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Precedentes”. (REsp 1086969/DF, E. 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/05/2014).

Não bastasse, a própria cédula rural hipotecária executada tem cláusula “à ordem”, o que corrobora a tese de circulação por endosso.

Ademais, impende registrar que não se trata de documento digital e registrado em cartório de títulos e documentos com certificação digital, mas de mera cópia que foi digitalizada.

Realça-se, no caso, o processo se iniciou físico e depois passou para sistema eletrônico (PJE), e tanto na inicial da execução quanto nos Embargos de devedor, o título está em cópia. Não foi feita a digitalização do documento original.

E, no caso, conquanto não pareça existir dúvida quanto à existência do título, certo é que ausente à prova de que o título não tenha circulado.

Nessa situação, é indispensável que a execução ajuizada pela instituição financeira seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo e ainda para que o julgador possa conferir a legitimidade do exequente e do executado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – POSSIBILIDADE DE ENDOSSO DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O título executivo em questão é uma cédula de crédito bancário, passível de circulação mediante endosso, portanto, dotado de circularidade cambiável e de nova cobrança, consoante se infere da leitura do artigo 29, § 1o da Lei no 10.931/2004.

II - É imprescindível que a execução seja instruída com o título original, em atenção ao princípio da cartularidade e à possibilidade de endosso dele. (N.U 1001191-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

No mesmo sentido, foi o julgamento por esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, do Agravo de Instrumento n. 1021046-50.2020.8.11.0000, julgado em 02/12/2020 e publicado no DJE 07/12/2020, veja:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO – EXIGÊNCIA DO ORIGINAL – DECISÃO REFORMADA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O CREDOR APRESENTE O TÍTULO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. É indispensável que a Execução seja instruída com o título original a fim de que se observe o princípio da cartularidade, para obstar a circulação no curso do processo, bem assim, para que o julgador possa aferir a legitimidade do exequente.

Portanto, mostra-se indispensável que a execução seja instruída com o original da Cédula Rural Hipotecária n. (...)”.

Assim, o fato do acordão ter adotado entendimento diverso do Banco Embargante, não faz do acordão ser omisso.

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que não é pertinentes, pois “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS OPOSTOS POR MARIA VICENTINA RAGIOTTO e outro(s)
para reconhecer a contradição, aplicando-se efeito infringente ao acordão,

exclui-se do acordão e ementa a toda fundamentação envolvendo a tese quanto “
pessoa física que não tem relação com a atividade rural exercida pela devedora principal, requerendo a nulidade do aval e garantias
”, ficando sua apreciação a cargo do juízo do feito.

Por fim,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022